Tribunal: TRF3
Processo: 5032813-33.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
22/907)

5032813-33.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032813-33.2024.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: RODRIGO SOARES FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANDERLEI BRITO - SP103781-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGALIDADE DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo agravante contra o julgamento colegiado que negou provimento ao agravo interno, o qual manteve a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento. Postula-se reconhecimento de omissão por suposta ausência de apreciação da ilegalidade da cessação de benefício sem prévia notificação, em afronta ao art. 27 da Lei no 9.784/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão apta a ensejar acolhimento dos embargos de declaração quando o acórdão enfrentou o ponto suscitado pelo embargante, tendo este por fundamento a alegada nulidade da cessação administrativa do benefício por ausência de notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aborda expressamente a alegação de ausência de notificação, ao afirmar que a cessação administrativa decorreu de reavaliação periódica prevista no próprio julgado, de modo que não se verifica omissão sobre o tema.

4. A necessidade de exame de eventual irregularidade formal do ato administrativo deve ser direcionada às vias administrativas ou às medidas processuais próprias, não ao cumprimento de sentença em apreço.

5. O uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito ou como meio de obter efeito infringente contraria a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. Mesmo quando alegados para fins de pré-questionamento, os embargos devem evidenciar obscuridade, contradição, omissão ou erro material; a simples divergência ou inconformismo com a conclusão adotada não autoriza sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já apreciada nem para suprir inconformismo da parte com o resultado do julgado.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de ausência de notificação e fundamenta a cessação administrativa pela reavaliação periódica prevista no próprio julgado.

Eventual irregularidade formal do ato administrativo deve ser discutida pelas vias próprias, não no cumprimento de sentença indicado como meio inadequado para a pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.784/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; TRF3, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020 (DJF3 05/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032813-33.2024.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: RODRIGO SOARES FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANDERLEI BRITO - SP103781-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face do julgamento colegiado (ID 357618171), que negou provimento ao agravo interno, o qual, por sua vez, manteve a decisão monocrática que desproveu o presente agravo de instrumento (ID 320369883).

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a ilegalidade da cessação do benefício sem prévia notificação do segurado, em violação ao devido processo administrativo e ao artigo 27 da Lei no 9.784/99. Defende que a revisão administrativa não poderia resultar na cessação do benefício sem a observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para anulação do acórdão.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O embargante apontou vícios no julgamento colegiado, sob o argumento de que o acórdão não teria apreciado a ilegalidade da cessação do benefício sem prévia notificação do segurado, em afronta ao artigo 27 da Lei no 9.784/99, pretendendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para anulação do julgado.

No tocante ao argumento de ausência de prévia notificação e consequente nulidade da cessação administrativa, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

“Em suma, a cessação administrativa da benesse não afrontou ao comando judicial, mas decorreu da necessidade de reavaliação periódica prevista no próprio julgado.

Por fim, eventual irregularidade formal do ato administrativo poderá ser objeto de exame pelas vias próprias, conforme exposto na manifestação do Ministério Público Federal.”

Ainda, restou consignado que:

“De fato, o cumprimento de sentença no 5000067-50.2017.4.03.6114, transitado em julgado em 09/08/2023 não é o meio processual adequado para o objetivo pretendido pelo agravante."

Dessa forma, não se evidencia qualquer omissão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo agravante, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGALIDADE DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo agravante contra o julgamento colegiado que negou provimento ao agravo interno, o qual manteve a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento. Postula-se reconhecimento de omissão por suposta ausência de apreciação da ilegalidade da cessação de benefício sem prévia notificação, em afronta ao art. 27 da Lei no 9.784/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão apta a ensejar acolhimento dos embargos de declaração quando o acórdão enfrentou o ponto suscitado pelo embargante, tendo este por fundamento a alegada nulidade da cessação administrativa do benefício por ausência de notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aborda expressamente a alegação de ausência de notificação, ao afirmar que a cessação administrativa decorreu de reavaliação periódica prevista no próprio julgado, de modo que não se verifica omissão sobre o tema.

4. A necessidade de exame de eventual irregularidade formal do ato administrativo deve ser direcionada às vias administrativas ou às medidas processuais próprias, não ao cumprimento de sentença em apreço.

5. O uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito ou como meio de obter efeito infringente contraria a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. Mesmo quando alegados para fins de pré-questionamento, os embargos devem evidenciar obscuridade, contradição, omissão ou erro material; a simples divergência ou inconformismo com a conclusão adotada não autoriza sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já apreciada nem para suprir inconformismo da parte com o resultado do julgado.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de ausência de notificação e fundamenta a cessação administrativa pela reavaliação periódica prevista no próprio julgado.

Eventual irregularidade formal do ato administrativo deve ser discutida pelas vias próprias, não no cumprimento de sentença indicado como meio inadequado para a pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.784/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; TRF3, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020 (DJF3 05/05/2020).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração opostos pelo agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão